Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-75.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001122-75.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 064.050.091-90 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), WILSON ROCCHI - CPF: 089.304.301-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA NO APELO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. NORMA COGENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL À CONTAGEM ANTERIOR À DENÚNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo condenação pelo crime previsto no art. 302, §1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro. O Embargante sustenta omissão quanto à aplicação da atenuante da menoridade relativa e consequente prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão que deixou de analisar tese não arguida nas razões de apelação; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da atenuante da menoridade relativa; e (iii) analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de omissão técnica, uma vez que a tese de incidência da atenuante da menoridade relativa não foi formulada nas razões do recurso de apelação, configurando indevida inovação recursal em sede de aclaratórios.

4.

O efeito devolutivo amplo da apelação criminal e a natureza de ordem pública da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) autorizam o seu reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição quando comprovado que o agente possuía menos de 21 anos à época dos fatos.

5.

Sendo a menoridade relativa e a reincidência circunstâncias igualmente preponderantes, deve ser promovida a compensação integral entre elas na segunda fase da dosimetria (art. 67, CP).

6.

A prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia é vedada pelo art. 110, § 1º, do CP, com redação dada pela Lei nº 12.234/2010, depois da sentença condenatória transitar em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso. Não transcorrido o prazo prescricional reduzido (art. 115, CP) entre os marcos interruptivos legais (recebimento da denúncia e sentença), rejeita-se a extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados. De ofício, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, com redimensionamento da pena para 4 anos de detenção.

Teses de julgamento
: "1. É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria de ordem pública, inexistindo omissão se a tese não foi previamente suscitada. 2. A atenuante da menoridade relativa é norma cogente e matéria de ordem pública, podendo ser aplicada de ofício pelo tribunal em face do efeito devolutivo amplo da apelação criminal. 3. O prazo prescricional, após a Lei nº 12.234/2010, não pode ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa, depois da sentença condenatória transitar em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso."

___________

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Penal (CPP), art. 619; Código Penal (CP), arts. 61, I, 65, I, 67, 109, IV, 110, § 1º, e 115; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 302, § 1.º, I e III.

Jurisprudência relevante:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1827049/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/04/2022; TJMT, Terceira Câmara Criminal, N.U. 0006874-04.2014.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 18/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

EMBARGADO:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º
0001122-75.2019.8.11.0042
, por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça,
à unanimidade, conheceu em parte do recurso e, nesta extensão, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença penal condenatória proferida pelo d. Juízo da 10.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 302, §1º, incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 4 anos, 7 meses e 30 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Nas razões apresentadas no ID
345297874
,
o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no
decisum
colegiado, ao argumento de que o julgado deixou de reconhecer e aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), mesmo sendo o embargante menor de 21 anos à época do fato. Alega que se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, e que tal omissão impacta diretamente na dosimetria da pena e no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Requer o provimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão, com a consequente redução da pena para 3 anos, 6 meses e 20 dias de detenção, e o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID
347588898
, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
acolhimento parcial

dos aclaratórios
, concordando com a aplicação da atenuante da menoridade relativa e a readequação da pena para 04 (quatro) anos de detenção, mas refutando o pedido de reconhecimento da prescrição retroativa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar
dubiedade
ou
contradição
; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais
obscuridades
; para
sanar
a
omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar

equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam
idoneamente motivadas
representa verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nessa esteira, a
omissão
diz respeito à falta de apreciação de algo que tenha sido discutido no processo, ou seja, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém do pedido, uma vez que se trata exatamente da ausência de abordagem de alguma questão levantada ao longo do procedimento, seja relacionada aos fatos, aos apontamentos jurídicos ou mesmo quanto ao exame da prova.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP). Pontua que nasceu em 26 de dezembro de 1998 e que o fato delituoso ocorreu em 4 de julho de 2018, quando contava com 19 anos de idade.

De proêmio, impõe-se registrar que
a tese de omissão relativa ao reconhecimento da referida atenuante configura indevida inovação recursal
. Compulsando os autos, verifica-se que, no recurso de apelação, a Defesa Pública pleiteou tão somente a absolvição pelos crimes de embriaguez ao volante e homicídio culposo na direção de veículo automotor, além da exclusão da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB e a isenção de custas.

Portanto, inexistindo postulação prévia acerca da incidência da circunstância prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, a matéria foi deduzida originariamente em sede de embargos de declaração, expediente que não se admite para fins de suprimento de omissão.

A esse respeito, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci leciona que a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios traduz-se pela "
falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação
" (
in
Código de Processo Penal Comentado). Logo,
o vício não abrange teses inéditas que não foram submetidas oportunamente ao Colegiado
.

O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que mesmo as matérias de ordem pública não autorizam o acolhimento de embargos de declaração se não demonstrado vício intrínseco ao julgado (obscuridade, contradição, omissão ou erro material). O escopo do art. 619 do CPP pressupõe a ausência de enfrentamento de questão previamente suscitada, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido, colaciono precedentes do c. STJ e deste eg. Sodalício:

“
(...) 2.
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel . Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). Destaquei.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO DE ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA E BUSCA POR PREQUESTIONAMENTO – INOCORRÊNCIA –
INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA
– EMBARGOS REJEITADOS. A mera tentativa de reexame da causa em razão da alegação de omissão do acórdão aos interesses da parte não justifica a oposição dos embargos de declaração. Ademais,
mesmo as matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício pelo juiz, não possuem o condão de justificar a interposição dos embargos de declaração, haja vista que o escopo da norma do art. 619 do CPP não prescinde do apontamento de vício do julgado, qual seja, exatamente, a ausência de enfrentamento de alegação ou requerimento expresso formulado pela parte interessada
. Embargos rejeitados
” (TJMT, 3ª Câmara Criminal, n.u. 0006874-04.2014.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 18/05/2022).

Destarte, ante a inexistência de omissão técnica,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Todavia, considerando que a condição de menor de 21 anos à época dos fatos é imperativo legal que mitiga a sanção penal, passo à análise da dosimetria de ofício, em atenção ao efeito devolutivo amplo que rege o recurso de apelação criminal.

Conforme os documentos de identificação, o réu nasceu em 26/12/1998 e os fatos ocorreram em 04/07/2018, evidenciando que contava com 19 anos à época do crime. Assim, reconheço a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal e procedo à readequação da pena:

Na primeira fase
, inexistem retificações, pelo que mantenho a pena-base em
2 anos e 8 meses de detenção
.

Na segunda etapa
, concorre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) com a ora reconhecida atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP). Tratando-se de circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do CP, promovo a integral
compensação
entre elas, mantendo a pena intermediária em
2 anos e 8 meses de detenção
.

Na terceira fase
, preservadas as majorantes do art. 302, §1º, incisos I e III, do CTB na fração de 1/2 (um meio), fixo a pena definitiva em
4 anos de detenção
.

Diante do novo quantitativo, o embargante postula a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Contudo, o pleito não prospera.

A pretensão de reconhecimento da prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia encontra óbice intransponível no art. 110, § 1º, do Código Penal (com redação dada pela Lei nº 12.234/2010), que veda a contagem do prazo prescricional em período anterior ao recebimento da peça acusatória, depois da sentença condenatória transitar em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso.

Sob o prisma da legislação vigente, verifica-se que entre o recebimento da denúncia (16/04/2024) e a prolação da sentença (03/07/2025) transcorreu o lapso de 1 ano, 2 meses e 17 dias.

Considerando a pena de 4 anos, o prazo prescricional é de 8 anos (art. 109, IV, CP). Reduzindo-o à metade em razão da menoridade relativa (art. 115, CP), obtém-se o prazo de
4 anos
. Como tal lapso não foi atingido entre os marcos interruptivos, não há que se falar em prescrição.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
REJEITO

os embargos de declaração opostos por
ELTON CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
, mas,
de ofício
, reconheço em seu benefício a incidência da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e redimensiono sua pena final para
4 anos de detenção
, mantidos os demais termos do v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026